Tribunal: TJMT
Processo: 1021527-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021527-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ERISMAR TEIXEIRA BEZERRA - CPF: 068.842.641-79 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL TEIXEIRA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DEIVID DE OLIVEIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.091.291-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA TEIXEIRA - CPF: 020.123.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO DA PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
PRISÃO QUE SE BASEOU NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA E OBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
FEITO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO OU REVALORAÇÃO DE PROVAS.
ORDEM DENEGADA.

1.

Em cumprimento do mandado de busca e apreensão 1001016-20.2023.8.11.0022, ainda que não deferido em desfavor do paciente, a autoridade policial o prendeu em flagrante, decretando sua preventiva para garantia da ordem pública, possivelmente pela participação na organização criminosa “comando vermelho”, conforme os requisitos da medida.

2.

“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

3.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Erismar Teixeira Bezerra
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da vara única de Pedra Preta/MT
(ID 182119769). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), consoante autos 1001314-12.2023.8.11.0022.

Ademais, assevera que
faltam os

pressupostos da preventiva
, de modo que
inexistiria fundamentação
na decisão que a decretou. Ainda, indica que o beneficiário é portador de
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa. De outro lado, afirma que
não há indícios de autoria
dos crimes narrados pela autoridade policial.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 182208651), ao passo que as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 182528672). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 184043162).

V O T O R E L A T O R

Nesse sentido, em cumprimento do mandado de busca e apreensão 1001016-20.2023.8.11.0022, ainda que não deferido em desfavor do paciente, a autoridade policial o prendeu em flagrante. Dessa forma, foi decretada a preventiva para garantia da ordem pública, possivelmente pela participação na organização criminosa “comando vermelho”, conforme os requisitos da medida, de acordo com o trecho a seguir:

(...) Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, posto que
os flagranteados foram detidos guardando em sua residência substancia análoga a Maconha.
(...) Em que pese os argumentos da defesa, postulando o relaxamento da prisão em flagrante, ante o cumprimento do mandado de prisão em flagrante no endereço em nome de Luan Teixeira de Oliveira e não endereçando aos envolvidos aqui presos,
entendo que o mandado de busca e apreensão é concedido judicialmente a ser cumprido em uma residência, não havendo que se falar caráter pessoal ao suspeito investigado, assim, estando todos os suspeitos na residência em que se foi deferida o cumprimento de mandado de busca e apreensão, local em que fora apreendida a droga e demais objetos, não há que se falar em ilegalidade da prisão
. (...) Analisando o auto de prisão em flagrante, segundo declaram os policiais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1001016-20.2023.8.11.0022 em desfavor da representada Andreia Teixeira, quando adentraram a residência encontraram a representada Andreia e também as pessoas de Alan, Gabriel, Arick e Erismar.
Narram que durante as buscas foi localizada uma porção de entorpecente análoga à maconha, dentro de um guarda roupa do quarto de Andreia, bem como apreenderam ainda uma expressiva quantidade em dinheiro, 03 (três) aparelhos celulares, dois cartões bancários em nome de Andreia e diversos adesivos com a inscrição da marca “GUCCI”, todos dentro de um caixa de sapato. Esclarecem os policiais que os adesivos apreendidos são utilizados pela facção criminosa para controle de cadastro dos comércios que pagam “caixinha”, uma mensalidade para receberam “proteção” da facção criminosa “Comando Vermelho”. Relatam ainda que no compartimento traseiro da viatura que fez a condução dos suspeitos Alan, Gabriel e Erismar, no momento da retirada dos suspeitos foi encontra mais uma porção de entorpecente.
(...) Com relação ao crime de tráfico de drogas imputado aos flagranteados, após atenta análise os autos, entendo que não há elementos de prova suficiente no Auto de Prisão em Flagrante para demonstrar de forma clara a materialidade do crime de tráfico de droga em desfavor dos indiciados. Em que pese os depoimentos dos policiais, verifica-se no auto de prisão em flagrante que não foi apreendido qualquer outro objeto comumente usados na prática de comércio de entorpecentes, havendo a comprovação da apreensão apenas de 01 (uma) porção com peso de 6,3 (seis gramas e trinta e três centésimos do grama) de maconha, conforme laudo pericial de Id. 12724393. Ainda, apesar do relato de que os flagrados vêm sendo investigados pela prática do crime de tráfico, não consta nesses autos qualquer documento ou relatório das investigações anteriormente aos fatos da prisão em flagrante. Por outro lado, quanto ao
crime de organização criminosa
dos envolvidos presos, entendo ao menos para um juízo de cognição sumária, que
os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação às pessoas dos autuados Gabriel Teixeira Bezerra, Alan Deivid de Oliveira Rodrigues, Erik Goncalves de Oliveira, Andreia Teixeira e Erismar Teixeira Bezerra, de maneira ampla, conforme depoimentos dos policiais, os quais realizaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos indiciados, sendo apreendidos no local vários adesivos da marca “GUCCI”, comumente usados pela facção criminosa do “Comando Vermelho” para controlar e identificar os comerciantes que pagam mensalmente a chamada “caixinha”, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”. De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada, ante a reiteração criminosa, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado.
(...) Ademais, no caso resta demonstrado o efetivo risco ao meio social da soltura dos indiciados, de modo a justificar a manutenção da custódia para a
garantia da ordem pública
, haja vista os seus supostos envolvimento com a organização criminosa, “Comandando Vermelho”. Além disso, os fatos relatados nos autos, em especial os depoimentos dos policiais e o relatório policial em Id. 127243910 - Pág. 1/14, denota-se que a gravidade concreta da conduta delituosa praticada pelo indiciado, praticando ato conhecido popularmente como “caixinha”, ou seja, exigindo um pagamento mensal dos comerciantes local a pretexto de “proteção” contra qualquer ato criminoso, o que abala a ordem pública. (...) Por fim, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, trata-se de organização criminosa, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal. (...).

Quanto ao argumento de que inexistiriam provas suficientes de participação do acusado na organização criminosa, vê-se que este é incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional, pois o feito não comporta dilação probatória. Ademais, acaso esta fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância, sendo este o entendimento da jurisprudência pátria:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

De outro modo, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida tal como prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023